Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-52.2009.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001440-52.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PEDRO LEONCIO GAIVA FILHO - CPF: 089.280.961-20 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CIVIL/2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – APLICABILIDADE – HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
– REDUÇÃO – DESCABIMENT0 VERBA MAJORADA – ART.
85
,
§ 11
,
CPC/2015
- RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória inicia-se a partir do vencimento do título.

Deve ser aplicada a regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, passando a fluir o prazo prescricional, regulado pelo novo Código, a partir da data do início de sua vigência (11/01/2003).

Descabe a
redução
dos
honorários

advocatícios
fixados no percentual mínimo legal.

O
§ 11
, do art.
85
do
CPC/2015
, possibilita a majoração da verba honorária advocatícia em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que, nos autos da Ação Monitória, acolheu os embargos monitórios manejados por Pedro Leoncio Gaiva Filho, e reconheceu a prescrição da Cédula Rural Pignoratícia, extinguindo a referida Ação Monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, IV, CPC.

Houve ainda, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, sustenta que, em razão da natureza da Ação Monitória, o prazo prescricional a ser aplicado é o do artigo 205, CC/02, ou seja, dez (10) anos.

Ao final, requer a redução dos honorários advocatícios, ressaltando que o feito constitui demanda de baixa complexidade, que não exigiu dilação probatória, pelo que foi possível o julgamento antecipado da lide, demonstrando,
in casu
, uma fixação excessiva, devendo ser reduzido.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo e pela consequente reforma da sentença (id. 8951323 e 8951314).

Contrarrazões (id. 8951355, 8951345 e 8951324).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar-se sobre o mérito, por entender ausente o interesse público que justificasse sua intervenção. (id. 99837994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que, nos autos da Ação Monitória, acolheu os embargos monitórios manejados por Pedro Leoncio Gaiva Filho, e reconheceu a prescrição da Cédula Rural Pignoratícia, extinguindo a referida Ação Monitória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, IV, CPC.

O fato jurídico-processual revela que a Ação Monitória foi proposta, objetivando o recebimento da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 97000149-0-PRONAF, emitida em favor do Banco do Estado de Mato Grosso S/A, com vencimento ocorrido em 10/09/2001.

O Estado de Mato Grosso assevera que a cédula, objeto da demanda, estava vencida há mais de três (3) anos e, com fundamento da Lei Uniforme de Genebra, não poderia ingressar com a Ação de Execução, por esta razão ajuizou a Monitória.

O Apelado opôs embargos monitórios, alegando em sua tese a perda do direito de ação operado pela prescrição.

O Juiz singular, ex officio, reconheceu a prescrição e extinguiu a demanda, nos seguintes termos:

[...]
A pretensão de cobrança do credor fulminava-se, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, no prazo de 20 (vinte) anos.

Com a edição do Novo Código Civil, o prazo para cobrança de crédito foi subdividido em vários dispositivos legais, v.g., art. 206, § 3o, VIII (três anos) e art. 206, § 5o, I (cinco anos), como também pode se encaixar no prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do mesmo códex.

O Código Civil de 2002 fixou a prescrição da ação monitória em cinco anos, a par do que estabelece o artigo 206, § 5o, I, que se refere à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. COBRANÇA POR MEIO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1 - De acordo com o entendimento pacífico desta Eg. Corte, é possível a cobrança do crédito oriundo de nota promissória prescrita por meio de ação monitória. É que, com a prescrição do título de crédito, ocorre uma alteração do fundamento da cobrança, que deixa de ser a cártula, autonomamente considerada, e passa a ser a dívida nela representada. 2 - Assim, não há que se confundir a prescrição da nota promissória, e a consequente perda de sua eficácia executiva, com a prescrição da dívida de que ela faz prova. 3 – No caso em apreço, encontrava-se prescrita, quando da propositura da demanda, a ação pra executar as notas promissórias. Tal circunstância, contudo, não impede a propositura de demanda monitória com o intuito de cobrar a obrigação representada pelas cártulas prescritas, desde que tal pretensão também não tenha sido alcançada pela prescrição, o que não ocorreu na espécie. 4 - Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no Ag 1.014.710/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2010).

Nesse contexto, é pacífico que o prazo é o do artigo 206, § 5o, I, do CC de 2002, e não o do artigo 205 do mesmo Código, a única dúvida remanescente é a relativa ao termo inicial do prazo prescricional na ação monitória concernente a documento emitido sob as regras do Código Civil/1916, que, contando pelas regras gerais do código civil, ocorreria com o vencimento do título, ou seja, 10/09/2001.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em homenagem às regras de transição, consolidou entendimento segundo o qual o "(...) marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição (art. 206, § 3o, IV do Código Civil de 2002), observada a regra de transição (art. 2028 do mesmo diploma legal), é o dia 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do alegado direito. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp 1013857/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/8/2011 ).

Aplicando-se o direito intertemporal estabelecido no art. 2028 do CC/2002, ao caso, visto que entre o vencimento do título e a entrada em vigor da Lei Civil Substantiva em 11/01/2003, transcorreu bem menos da metade do prazo previsto no Código Civil/1916, resta aplicável o prazo do novo Código Civil, que é de cinco anos a contar da vigência do novo código, de modo a permitir concluir que a prescrição encontrou seu termo final em 11/01/2008, antes, portanto, do ajuizamento da ação, ocorrido em 19/05/2009.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – BEMAT – VENCIMENTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO - ART. 2028 DO CC/ 2002- PRAZO INFERIOR À METADE DA PREVISÃO VINTENÁRIA DO CC/1916 - TERMO INICIAL - DATA DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO ADEQUADA AO ART. 20, § 4o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia emitida em favor do extinto BEMAT - Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do título de crédito é regida pela lei cambial (Lei Uniforme - Decreto Federal n.o 57.663/66), conforme disposto no art. 52 do Decreto-lei 413/69. Perdendo essa característica pelo decurso da prescrição trienal, a pretensão de cobrança da dívida por meio da ação monitória deve ser ajuizada no prazo prescricional de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do CC, cujo termo inicial, em se tratando de cédula vencida sob a égide do Código Civil/1916, coincide com o do início da vigência da Lei n.o 11.406/2002, ou seja, 11/01/2003, aplicando-se a regra do artigo 2028 do Código Civil, para a contagem do prazo, quando não transcorrido mais da metade do prazo anterior, que, no caso, era de dez anos. Prescrição confirmada. Precedentes do STJ. Honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública Estadual devidamente adequado, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC. (TJMT, Ap 9369/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016)

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, IV do Código de Processo Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos e JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação Monitória proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Pedro Leôncio Gaíva Filho.

Deixo de condenar o Estado Réu nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
. [...]. (id. 8951353).

Dessa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

No caso em apreço, considerando que o vencimento da dívida se deu em 2001 e tendo o NCC entrado em vigor em 2003, patente que não havia decorrido a metade do prazo prescricional vintenário regulado pelo CC de 1916, devendo, pois, ser aplicado ao caso em exame, o novo prazo estabelecido pelo artigo 206, §5o, I do CC/2002, qual seja (5) cinco anos.

O Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à pretensão de cobrança da dívida líquida, constante de instrumento público ou particular, assentou o entendimento de que o prazo prescricional da ação monitória é de cinco anos,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. 1. Ação ordinária de cobrança movida pelo Estado de Minas Gerais, como sucessor do Banco do Estado de Minas Gerais S/A (BEMGE), proposta em julho de 2007, de dívida estampada em cédula de crédito rural, vencida em julho de 1998. 2. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem manifesta-se de forma clara e suficiente acerca da matéria que lhe é submetida a apreciação, sendo desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 3. Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 quando a Fazenda Pública seja credora, pois, por ser norma especial, restringe-se sua aplicação às hipóteses em que os entes públicos sejam devedores (art. 1o). 4. Na cessão de crédito, o regime jurídico aplicável é o do cedente, e não o do cessionário. 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. 9. Inocorrência de prescrição, na espécie, pois a ação de cobrança foi ajuizada em julho de 2007. 10. Doutrina de Câmara Leal acerca do tema e precedentes desta Corte. 11. Recurso Especial Provido."(Terceira Turma, REsp n. 1.153.702/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 10.5.2012.) Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em caso análogos: REsp n. 1.407.190/MA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 19.2.2015; AREsp n. 372.046/SE, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14.11.2014; REsp n. 1.362.450/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1.8.2014. O acórdão hostilizado ressaltou que a nota de crédito rural em apreço venceu em 15.11.2002 (e-STJ, fl. 52), ou seja, na vigência do Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional era de 20 (vinte) anos. Contudo, não decorreu mais da metade de tal prazo até a vigência do novo Código Civil, o que, conforme a regra de transição do art. 2.028 desse diploma, faz incidir o novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da entrada em vigor do novel diploma, 11.1.2003. Considerando que o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em 18.11.2011 (e-STJ, fl. 2), é inequívoca a ocorrência da prescrição, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reforma. Incide, pois, o óbice inscrito na Súmula n. 83 do STJ. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 08 de abril de 2015. Ministro João Otávio De Noronha Relator (STJ - REsp: 1376601 MG 2013/0085057-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, data de publicação: DJ 20/04/2015).

Esse entendimento vem sendo adotado pelas Camaras

de Direito Público desta Corte, respectivamente,
litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO – DATA INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO – CÓDIGO CIVIL 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – DESPROVIMENTO. O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória inicia-se a partir do vencimento do título. Aplicação da regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, passando a fluir o prazo prescricional regulado pelo novo Código a partir da data do início de sua vigência (11-1-2003). (TJ/MT, Apelação no 58275/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara, Data de Julgamento 07/07/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO DE MATOGROSSO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – BEMAT – VENCIMENTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO - ART. 2028 DO CC/ 2002- PRAZO INFERIOR À METADE DA PREVISÃO VINTENÁRIA DO CC/1916 - TERMO INICIAL - DATA DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO ADEQUADA AO ART. 20, § 4o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia emitida em favor do extinto BEMAT - Banco do Estado de Mato Grosso, a prescrição da eficácia executiva do título de crédito é regida pela lei cambial (Lei Uniforme - Decreto Federal n.o 57.663/66), conforme disposto no art. 52 do Decreto-lei 413/69. Perdendo essa característica pelo decurso da prescrição trienal, a pretensão de cobrança da dívida por meio da ação monitória deve ser ajuizada no prazo prescricional de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do CC, cujo termo inicial, em se tratando de cédula vencida sob a égide do Código Civil/1916, coincide com o do início da vigência da Lei n.o 11.406/2002, ou seja, 11/01/2003, aplicando-se a regra do artigo 2028 do Código Civil, para a contagem do prazo, quando não transcorrido mais da metade do prazo anterior, que, no caso, era de dez anos. Prescrição confirmada. Precedentes do STJ. Honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública Estadual devidamente adequado, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC. (Ap 151736/2012, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO COM A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – NOVO CODIGO CIVIL DE 2002 - REGRA DE TRANSIÇÃO – 05 ANOS – PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. “(...) 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. (...)” (REsp 1153702/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 10/05/2012) Os honorários advocatícios devem atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 65414/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Há de se ressaltar que, ultrapassado o prazo de três (3) anos da Lei Geral, nasce para o Requerente o direito de cobrar seu suposto crédito, que possui prazo prescricional de 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC/02, cujo marco inicial é de 11/01/2003, haja vista que é a data de vigência do atual Código Substantivo.

Dessarte, como a Ação Monitória foi ajuizada apenas em 19/05/2009, de fato, sua pretensão executiva encontra-se prescrita, aplicando-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Assim, visto que, entre a emissão do título, seu vencimento e a entrada em vigor da Lei Civil Substantiva em 11/01/2003, transcorreu bem menos da metade do prazo previsto no Código Civil/1916, restando aplicável o prazo do novo Código Civil, que é de 5 (cinco) anos, a contar da vigência do novo código, de modo a permitir concluir que a prescrição encontrou seu termo final em 11/01/2008, antes, portanto, do ajuizamento da ação, ocorrido em 19/05/2009.

QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Não prospera o pedido de
redução
dos
honorários

advocatícios
, uma vez que já fixado abaixo do patamar mínimo de 10% previsto no artigo
85
,
§ 2o
, do
CPC/2015.

Por fim, insta consignar que a sentença objeto deste apelo foi proferida e publicada após a vigência do
novo Código de Processo Civil
(id. 8951353), conseguinte, devem ser arbitrados
honorários
recursais, nos termos do Enunciado administrativo n.o 7 do STJ.

Entre as inovações da lei processual civil em vigor, o legislador trouxe a possibilidade de majoração de
honorários
na instância recursal.

Com efeito, o
§ 11
, do art.
85
do
CPC
, possibilita a majoração da verba honorária advocatícia em sede recursal, nos seguintes termos:

Art. 85. [...] § 11. O tribunal, ao julgar o recurso,
majorar
á os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, o cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

In casu, o julgador singular condenou o Apelante a pagar
honorários

advocatícios
fixados 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do
§ 2o
, do artigo
85
, do
novo CPC
; contudo, ante desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença invectivada e, levando em consideração o que dispõe o § 11, do citado dispositivo, majoro os
honorários

advocatícios
em mais 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os
honorários

advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021